Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012905-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DENIS DO NASCIMENTO SALES - CPF: 432.645.248-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE ESTHER DE SOUZA - CPF: 072.057.421-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE MACONHA E LSD, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E

BALANÇA DE PRECISÃO – REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 6 DO TJMT - INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - GRAU DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – DECISÃO FUNDAMENTADA – PACIENTE PRESA POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM SUA MORADIA - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – NÃO FAZ JUS À DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

As apreensões de drogas, balança de precisão, armas de fogo e munições, bem como a reiteração delitiva, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal n° 6).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“
A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de reincidente específica e o registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP).

“
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança
” (STJ, AgRg no HC 634.654/PR).

“
Demonstrado que, apesar de a paciente ser mãe de dois filhos menores, eles, [...] a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na residência dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar
[...]” (TJMT, N.U 1021367-51.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012905-71.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO TOMAZ NETO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): RAYANE ESTHER DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAYANE ESTHER DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001149-87.2022.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que “
mulheres gestantes, mães de crianças com até 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência (independente da faixa etária)
” tem direito à prisão domiciliar, conforme dispõe a Lei nº 13.257/2016 [Marco Legal da Primeira Infância].

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar, “
sem prejuízo que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 133769672), com documentos (ID 133769673/ ID 133769676).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134364685).

O Juízo singular prestou informações

(ID 13531670).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e posse de armas - prisão preventiva – conversão da custódia em prisão domiciliar – impossibilidade – Paciente gestante - Paciente que está recebendo todo o atendimento médico necessário na Unidade Prisional, onde está sendo realizado o acompanhamento pré-natal – parto previsto somente para o mês de janeiro/2023 – Paciente e corréu suspeito de integrarem a Facção Criminosa - Comando Vermelho, e que utilizariam da residência para fins de comercialização/depósito de entorpecentes, armas e munições, em grande quantidade – risco concreto de reiteração, mesmo em prisão domiciliar, e a ordem pública – Requisitos da prisão preventiva que se fazem presentes nos autos – manutenção da custódia cautelar - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 136570179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.5.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] 1.2 Quanto à prisão de RAYANE ESTHER DE SOUZA

Em investigação paralela pela Polícia Civil, mas antes dessa prisão pela Polícia Militar, objetivando, segundo a Autoridade Policial, elucidar crimes de tráfico de droga em Juína, bem como o homicídio de Luan Ralf (B.O. 2022.85701) e Jeferson Aparecido dos Santos (B.O. 2022.119734), segundo o B.O 2022.131609 em razão de disputa pelo domínio do tráfico em Juína apurou-se que LUCIVANO teria envolvimento direto nestes crimes, ocupando a função de DISCIPLINA do COMANDO VERMELHO. [...]

Nesse relatório consta também informações de que RAYANE seria convivente de LUCIVANO, trazendo fotos de campana e monitoramento onde ele aparece ao lado do Prisma, fato (relacionamento) que se confirmou inclusive nesta audiência de custódia por eles.

Ainda há o Relatório Policial n. 2022.13.3111, datado de 19/01/2022, apontando que RAYANE seria membro do COMANDO VERMELHO e utilizava uma casa para dar apoio ao faccionados e armazenamento de drogas.

Segundo a Autoridade Policial, o objetivo desses relatórios era servir de base a uma representação futura por medidas cautelares (Ofício n. 2022.5.118497/DR JUÍNA).

Todavia, justifica a Autoridade Policial que no dia 16/05/2022 LUCIVANO foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar na posse de uma arma de fogo (BOPM 2022.130888 acima referido e ora homologado), razão por que, pelo princípio da oportunidade, realizou campana naquela residência onde LUCIVANO e RAYANE iam e viam com frequência, objeto do monitoramento constante do Relatório 16/2022 e depois Rayane teria comparecido ao local, juntamente com a adolescente K. R., se aproximaram do local, mas quando iriam estacionar avistarem a equipe policial e empreenderam fuga, sendo abordadas por outra equipe.

Naquele imóvel fechado que o casal supostamente frequentava, segundo a Autoridade Policial com a autorização de Rayane, localizou-se uma MALA GRANDE contendo GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (11 TABLETES DE MACONHA pesando em média 11 QUILOS), QUASE 100 MUNIÇÕES de diversos calibres (.12,

.38, .380 e .40), 165 selos de entorpecentes do tipo LSD, BALANÇA de PRECISÃO, LUVAS PRETAS, MASCARAS, BALACLAVAS, CADERNOS de anotações relativas a suposto tráfico, uma ARMA .12 (escondida no forro), e outros apetrechos para embalo de possível droga, apreensão essa que, claro que sob um juízo perfuntório, corroboraria a investigação prévia conduzida pela Autoridade Policial e consequentemente o ingresso policial sem ordem judicial.

Na sequência, a polícia foi até a residência do casal (RAYANE e LUCIVANO) e em cima do guarda roupa do quarto do casal localizou-se UMA PISTOLA CZ 380, COM CARREGADOR e MUNICIADA. Dentro do guarda roupa foi localizada uma GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, ENVELOPES PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, todos constante dos autos, justificando o custodiado que são alusivas a compra de madeira fria. [...]

3)

TERCEIRO ASPECTO DA DECISÃO: [...]

3.3 DO “PERICULUM LIBERTATIS”

Não obstante a excepcionalidade da prisão, tenho que o PERIGO QUE O ESTADO DE LIBERDADE dos indiciados LUCIVANO e RAYANE causaria está evidenciado nos autos, tendo em vista a suspeita de que LUCIVANO seria o responsável pelos DOIS HOMICÍDIOS ocorridos dias antes, supostamente a mando do COMANDO VERMELHO, bem como porque se leva em conta o VOLUME GRANDILOQUENTE DE OBJETOS ILÍCITOS APREENDIDOS a denotar RISCO CONCRETO A ORDEM PÚBLICA. Confira-se:

Espingarda .12;

Pistola.380;

165 unidade de Adesivos LSD;

1 involucro plástico contendo varias sementes de maconha;

11Tabletes de maconha pesando 11 QUILOS

Meio tablete de maconha;

6 munições .38 ;

27 munições .12;

28 munições . 380;

31 muniçoes.40;

1 munição .380;

1 mascara plástica idêntica a essas usadas para praticar roubos;

2 pacotes plásticos médios contendo pinos para embalar cocaína;.

3 Balaclava;

1 embalagem contendo diversos invólucros transparentes para acondicionar droga;

1 balança de precisão;

5 Munição . 380 com um carregador.

Além disso, noto que LUCIVANO ostenta ANOTAÇÕES CRIMINAIS inclusive por crime VIOLENTO, enfatizando a existência do Inquérito Policial n. 0000951-72.2019.8.11.0025 por tentativa de homicídio em que consta informações de que ele teria tentado ingressar no hospital em que a vítima estaria para finalizar o crime.

Igualmente, RAYANE mencionou que já teria sido presa em Lucas do Rio Verde-MT por crime semelhante a esse.

Esse demonstra sugere uma possível REITERAÇÃO CRIMINOSA de ambos.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante de em PRISAO PREVENTIVA de LUCIVANO JOSE RUKHABER e RAYANE ESTHER DE SOUZA
.” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 85302063)

Em 19.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou Lucivano José Rukhaber por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003 – e a paciente por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (PJE nº 1001505-82.2022.8.11.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que a paciente e seu companheiro Lucivano Jose Rukhaber [coinvestigado] praticam tráfico de drogas e seriam faccionados “ao Comando Vermelho”, extraídos das apreensões de 11 (onze) tabletes de maconha com peso total de 11 (onze) quilos, 165 (cento e sessenta e cinco) unidades de adesivos de LSD, uma balança de precisão, uma espingarda de calibre .12, uma pistola de calibre .380, 6 (seis) munições calibre .38, 27 (vinte) e sete munições calibre .12, 28 (vinte e oito) munições de calibre .380, 31 (trinta e uma) munições de calibre .40, 1 (uma) munição de calibre .380, bem como na reiteração delitiva, diante do registro de inquérito policial por tráfico de drogas (PJE nº 1000102-18.2022.8.11.0045).

As apreensões de drogas, balança de precisão, armas de fogo e munições, bem como a reiteração delitiva, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal n° 6).

Outrossim, o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente instruiu a impetração com exame de “
beta gonadotrofina corionica
” com resultado “positivo”, a denotar que está grávida (ID 133769675).

Todavia, a diretora da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia [Adriana Silva Duarte Quinteiro] informou que a paciente “
encontra-se gestante de aproximadamente 02 (dois) meses, com parto previsto para o mês de janeiro de 2023
”, a qual “
está bem de saúde e encontra-se em espaço de vivência especifico, ou seja, Cela Berçário [...] e possuímos condições necessárias para prestarmos o devido atendimento médico na realização do pré-natal, parto e pós parto
” (PJE nº 1001149-87.2022.8.11.0025 – ID 88801079).

Não bastasse, o suposto tráfico estaria sendo realizado em sua moradia, localizada à rua das Perdizes, bairro Módulo 04, no município de Juína/MT, conforme se extrai da denúncia (PJE nº 1000102-18.2022.8.11.0045).

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Com efeito, “
a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de reincidente específica e o registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anotem-se os julgados do c. STJ e deste e TJMT:

“
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança
.” (AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021);

“
Demonstrado que, apesar de a paciente ser mãe de dois filhos menores, eles, [...] a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na residência dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar [...]
” (N.U 1021367-51.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 17.12.2021).

Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, notadamente porque a sublime condição materna não impediu a dedicação criminosa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022